Tribunal: TJDFT
Processo: 0745379-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, buscando a absolvição do réu condenado pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal), praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sob a alegação de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência consolidada, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevância.
4. A análise dos autos evidencia que a vítima foi agredida pelo réu, durante discussão entre ambos, sendo esta versão corroborada por documentos como boletim de ocorrência, laudo pericial e fotografia, além de seu depoimento colhido sob o crivo do contraditório.
5. A tese defensiva de queda acidental não encontra suporte nos elementos dos autos, pois a conduta dolosa do réu ficou demonstrada pela tentativa da vítima de se desvencilhar das agressões, resultando na queda que ocasionou as lesões descritas no laudo.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.